Tribunal: TJDFT
Processo: 0726131-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0726131-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: TALVANES SOUSA BARBOSA REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por TALVANES SOUSA BARBOSA em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, Dr. Weiss Webber Araújo Cavalcante, que, em sede de cumprimento de sentença proposto pelo DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte executada e rejeitou a impugnação à penhora por ela ofertada. Em suas razões recursais, o executado sustenta, em singela síntese, que a lei não exige atestada miserabilidade da parte, sendo bastante a “insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios” (art. 98 do CPC/15), bem como que a r. decisão agravada, ao decidir sobre a penhorabilidade da verba constrita, viola o disposto no art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil. Requer a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso para, ao final, reformar em definitivo a r. decisão agravada, visando a concessão da gratuidade de justiça pleiteada c/c desconstituição da penhora. Sem preparo, face o pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Não vislumbro presentes os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão, in limine litis, da medida suspensiva vindicada, mormente quanto à probabilidade recursal do direito vindicado, conforme se confere. Eis o teor da r. decisão agravada, “in verbis”: “Trata-se de pedido de desbloqueio formulado pela executada. A impugnante argumenta que o valor bloqueado advém de seu salário, representa quantia inferior a quarenta salários-mínimos e, assim, seria impenhorável. Requer a imediata liberação das quantias e a concessão da gratuidade de justiça. O despacho no ID 191614452 oportunizou à executada complementar a documentação referente às alegações. É o breve relatório. DECIDO. A parte executada requer a concessão da gratuidade de justiça. A alegação de insuficiência de recursos é de presunção relativa e não foi corroborada pela documentação juntada aos autos. Ressalte-se que a executada não juntou aos autos sequer os últimos três contracheques, os extratos bancários dos últimos três meses ou a declaração de imposto de renda mais recente. Outrossim, considerando que não há possibilidade de condenação em honorários advocatícios e de realização de perícia no âmbito do processo executivo fiscal, a alegação de impossibilidade de arcar com as custas processuais não restou efetivamente comprovada, mormente pelo fato destas, segundo a tabela de custas do e. TJDFT, representarem valores de pequena monta. Desse modo, sem prejuízo de posterior reapreciação caso necessária, deixo de conceder os benefícios da gratuidade de justiça ao executado. Passo à análise do pedido de desbloqueio. Diante da natureza da questão discutida, analiso, preliminarmente, a possibilidade de liberação imediata e sem prévio contraditório da quantia judicialmente constrita. A executada impugna a penhora em voga, sob a alegação de se tratar de verba alimentar e inferior a quarenta salários-mínimos. Com efeito, os incisos do art. 833 do CPC elencam as hipóteses de impenhorabilidade, in verbis: Art. 833. São impenhoráveis: I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução; II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida; III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor; IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado; VI - o seguro de vida; VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas; VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família; IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social; X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei; XII - os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra. Sendo assim, para a impugnante obter êxito na liberação da quantia bloqueada, deve demonstrar cabalmente que o valor constrito se refere a verbas impenhoráveis. Na hipótese, apesar da oportunidade conferida à executada para colacionar documentação a corroborar suas alegações, a parte quedou-se inerte. Assim, diante da ausência de demonstração efetiva de que se tratam de valores impenhoráveis, a manutenção da constrição é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liberação de penhora. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará em favor do exequente da integralidade da quantia bloqueada. Após, intime-se o Distrito Federal para que se manifeste se houve a quitação integral do débito e, não sendo o caso, o exequente deverá proceder ao abatimento da quantia do valor em execução, procedendo-se às alterações necessárias no SITAF, requerendo o que entender de direito. Intimem-se.” Do pedido de gratuidade de justiça: Dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, por seu turno, estabelece, em seu artigo 98, que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Segundo orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, é inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais. (EDcl no REsp 1803554/CE; EDcl no AgRg no AREsp 668605/RS; AgInt no AgInt no AREsp 1368717/PR; AgRg no AgRg no REsp 1402867/RS). Ainda que não haja um parâmetro fixado por lei para considerar a miserabilidade jurídica para fins de concessão do benefício, já que se depende da análise do caso concreto, é possível tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixado na Resolução de n. 140/2015. Para ser considerado necessitado para fins de recebimento da assistência da Defensoria Pública do Distrito Federal, são consideradas economicamente necessitadas as pessoas com renda familiar inferior a 05 (cinco) salários mínimos (R$ 7.060,00), por mês (Art. 4o, Res. 271/2023) e aquelas que, mesmo com renda familiar superior, comprovarem, por meio de documentos, a situação de insuficiência patrimonial para manter o seu sustento, sua moradia, sua saúde, sua educação básica, ou a de seus dependentes. Na espécie, o executado não colacionou nenhum documento apto a atestar a hipossuficiência alegada, mesmo instado a fazê-lo, tudo visando evidenciar que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento do núcleo familiar, de modo a preconizar. Portanto, em juízo de breve cognição própria ao momento processual, não se constata a probabilidade do direito afirmado para tal finalidade. Da alegada impenhorabilidade dos valores constritos: O executado não demonstrou que as verbas constritas se encontram sob o manto da impenhorabilidade. Com efeito, incumbe ao executado provar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, conforme dispõe o artigo 854, § 3o, I, do CPC. Na espécie, conforme assentado no decisum agravado, apesar da oportunidade conferida ao executado para colacionar documentação a corroborar suas alegações, a parte quedou-se inerte. Assim, não comprovada a impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta bancária, resta ausente a plausibilidade do direito para liberação das referidas quantias. Neste sentido: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VALORES. CONTA POUPANÇA. ÔNUS DA PROVA. IMPENHORABILIDADE. ART. 854, §3o, I, CPC. ÔNUS DO EXECUTADO. Recurso conhecido e desprovido. 1. Conquanto, nos termos do art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, seja impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, é ônus do executado provar, na forma do artigo 854, § 3°, inciso I, do mesmo diploma legal, a natureza de poupança da conta originária em que efetivada o bloqueio dos valores impugnados. 2. Não logrando o executado demonstrar a natureza de poupança da conta em que efetivado, via sistema BACENJUD, o bloqueio dos valores impugnados, impõe-se a manutenção da decisão que deferiu a penhora. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1761212, 07250329120238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no DJE: 5/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SISBAJUD. PENHORA EM CONTA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. VALORES DECORRENTES DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. TUTELA DE URGÊNCIA. DESBLOQUEIO. ART. 854, § 3o, I, DO CPC. ÔNUS DA PROVA DA EXECUTADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. REQUISITOS (...) 2. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade dos salários, pensões, proventos e verbas remuneratórias de modo geral. Conforme dicção do art. 854, § 3o, I, do CPC, incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. 3. No caso, embora o agravante aduza a impenhorabilidade do valor constrito, por se tratar, supostamente, de Benefício de Prestação Continuada pago pelo INSS, não obteve êxito em demonstrar a natureza salarial do montante bloqueado. 4. Dos extratos das contas bancárias anexados aos autos, não é possível estabelecer relação entre os valores penhorados e o montante recebido pela devedora a título de benefício assistencial. 5. Assim, se a embargante/agravante não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar a impenhorabilidade da verba constrita para pagamento da dívida fiscal executada, escorreita a r. decisão agravada, na medida em que indeferiu o pedido de tutela de urgência de liberação imediata do montante R$4.881,91 (quatro mil oitocentos e oitenta e um reais e noventa e um centavos), bloqueado, via SisbaJud, em sua conta bancária. Ausente demonstração dos pressupostos do art. 300 do CPC na espécie. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1761233, 07256191620238070000, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no DJE: 3/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Na dicção do art. 833, inc. X, do CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários-mínimos, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto. 2. Contudo, não demonstrada a intensão de poupar, tampouco a natureza de alimentos da verba penhorada, não se sustenta a alegação de impenhorabilidade, não se liberando o executado do ônus probatório imposto pelo art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. 3. Agravo conhecido e não provido.” (Acórdão 1758752, 07239952920238070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2023, publicado no DJE: 3/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Do exposto, INDEFIRO a medida suspensiva pleiteada. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 27 de junho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator